Tribunal: TJDFT
Processo: 0733446-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, que reconheceu o direito dos servidores à implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante postula a reforma da decisão de origem para: (i) suspender a execução em razão de suposta prejudicialidade externa; (ii) reconhecer a inexigibilidade do título judicial; (iii) promover o decréscimo dos juros moratórios; e (iv) alterar os critérios de correção monetária e aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o processo executivo; (ii) verificar a exigibilidade do título executivo judicial em razão do Tema 864/STF; (iii) analisar a necessidade de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação; e (iv) aferir a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória não configura prejudicialidade externa suficiente para suspensão do processo executivo, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória e do não conhecimento da referida ação rescisória.
4. O título executivo judicial é exigível, pois não caracteriza “coisa julgada inconstitucional”. O Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores, enquanto a demanda trata de reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, situação fática distinta já reconhecida em precedentes desta Corte.
5. A alegação de decréscimo de juros moratórios foi analisada na origem, que determinou a remessa à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos aos critérios fixados no título judicial , o que afasta qualquer omissão ou ilegalidade.
6. A aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado do débito está de acordo com a EC 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, bis in idem ou ofensa à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não constitui prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
2. O Tema 864/STF, relativo à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica a reajustes específicos previstos em legislação local, como o da Lei Distrital no 5.184/2013.
3. A exigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado não pode ser afastada com base em alegações genéricas de "coisa julgada inconstitucional" .
4. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021, conforme previsto na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar anatocismo.
5. A divergência sobre a aplicação de juros moratórios deve ser solucionada por meio de cálculo técnico da Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o; 969; 489, §1o, VI; 502; 505; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; CF/1988, art. 169, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7047; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); TJDFT, Acórdãos nos 1975474, 1983381, 1983585, 2025797, 2043166.